Tribunal: TJDFT
Processo: 0759601-41.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. PEDIDO DE SUSPENSÃO NÃO ATENDIDO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL “IN RE IPSA”. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO. DANOS MATERIAIS. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pela autora/recorrente (ID38051248 a ID38051255), defiro a gratuidade de justiça pleiteada.
2. A empresa ré impugna, em sede de contrarrazões, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à autora/recorrente, sem, contudo, apresentar qualquer prova de que a parte impugnada teria condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua família. A simples alegação de que a autora não fez prova de sua condição de miserabilidade não é capaz de afastar a constatação, cabendo à parte impugnante a produção de prova robusta em contrário, o que não ocorreu no caso concreto. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada.
3. Trata-se de recurso (ID37707752) interposto pela autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa ré a lhe pagar a quantia de R$3.722,05, a título de indenização por danos materiais, corrigida monetariamente desde a data do ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da citação, e R$3.000,00, a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC, desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ), e juros legais de 1% a.m., a contar da citação (art. 405 do Código Civil).
4. Nas razões recursais, aduz que o termo inicial da correção monetária, referente a indenização por danos materiais, deve incidir a partir da data de pagamento indevido, enquanto o dos juros moratórios, concernente aos danos materiais e morais, deve incidir desde a data do evento danoso que, na hipótese, ocorreu em 05/09/2019, data da primeira inscrição no cartório de protesto, conforme Súmulas 43 e 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual. Alega que o valor da condenação por danos morais merece ser majorado, sob o argumento de que a relação contratual se encerrou há 3 anos, mas a empresa ré/recorrida protestou indevidamente seu nome por 6 vezes, por dívidas inexistentes, mesmo diante da apresentação, na via administrativa, de todos os pedidos de desligamento. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de majorar o “quantum” indenizatório e fixar novo termo inicial dos juros e correção monetária.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Restou incontroverso que, em 05/02/2016, a autora/recorrente solicitou a suspensão do serviço de fornecimento de água junto à CAESB, mas esta deixou de realizá-lo, gerando dívidas que culminaram no protesto do nome da demandante.
7. Trata-se, portanto, de responsabilidade contratual, visto que a obrigação de indenizar no presente caso exsurge da violação do dever contratual.
8. Havendo condenação à reparação por dano moral, os juros de mora incidem desde a citação da parte ré, no caso das obrigações com origem em contrato, como na espécie (art. 405, CC). A correção monetária ocorrerá da data do arbitramento (Súmula 362/STJ). Escorreita a sentença quanto tal aspecto.
9. Outrossim, quanto ao termo inicial da incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor da indenização por dano material, a sentença não merece qualquer reparo.
10. É cabível indenização, por dano moral, em razão de protesto indevido, independentemente da demonstração de dano. (STJ, REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI e AgInt no AREsp 1281519/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).
11. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano e o porte econômico da lesante. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do instituto, consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
12. Considerando os parâmetros acima explicitados, conclui-se que o valor arbitrado (R$3.000,00) é razoável e suficiente a compensar os dissabores experimentados, não havendo, no caso, demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral.
13. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
14. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
15. Recurso conhecido e improvido.
16. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.